Tribunal: TJDFT
Processo: 0754143-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754143-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILIME VIRGINIA MARTINS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BLUE HEALTH PARTICIPACOES S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ailime Virgínia Martins contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0726222-58.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela parte agravada, quando pendente tratamento médico por parte da beneficiária (agravante). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência)vieram sedimentar a teoria das tutelas diferencia das que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ocorrido cancelamento unilateral do plano de saúde pelas agravadas em 30/11/2025, deixando a beneficiária sem cobertura assistencial, apesar de estar em tratamento contínuo e possuir decisão judicial que determinava fornecimento de medicação essencial; (b) a rescisão contratual durante tratamento médico seria prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pela boa-fé objetiva e pela jurisprudência consolidada do STJ, que firmou tese no Tema 1.082 no sentido de que a operadora deveria assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a alta médica, mesmo após rescisão unilateral; (c) a decisão impugnada teria indeferido a tutela de urgência sob fundamento genérico, sem enfrentar as provas apresentadas, nem considerar o risco concreto de interrupção do tratamento, configurando vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1o, do CPC; (d) o perigo de dano seria evidente, pois a agravante já não constaria como beneficiária ativa no sistema da operadora, impossibilitada de validar dados ou gerar carta de permanência, expondo-se a risco imediato de descontinuidade do tratamento; (e) a urgência seria objetiva e atual, justificando a concessão de tutela recursal para restabelecer imediatamente o plano de saúde e garantir fornecimento ininterrupto da medicação prescrita, até julgamento final da demanda”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “para manter a Agravante coberta pelo plano enquanto durar o tratamento, com o fornecimento da medicação prescrita, conforme determinação judicial no processo no 0725321-27.2024.8.07.0020”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende sua manutenção no plano de saúde coletivo, sob a fundamentação de que a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora teria ocorrido de forma abusiva. De antemão, acolho a questão preliminar de falta de concreta fundamentação da decisão ora impugnada suscitada pela parte agravante. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos). A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. O escólio de Alexandre Freitas Câmara esclarece que1: [...] a decisão precisa ser legitimada democraticamente, isto é, a decisão precisa ser constitucionalmente legítima. Para isso, é absolutamente essencial que o órgão jurisdicional, ao decidir, aponte os motivos que justificam constitucionalmente aquela decisão, de modo que ela possa ser considerada a decisão correta para a hipótese. E esses fundamentos precisam ser apresentados substancialmente. Afinal, se os direitos processuais fundamentais (como o direito ao contraditório ou o direito à isonomia) têm de ser compreendidos em sua dimensão substancial – e não em uma dimensão meramente formal –, o mesmo deve se aplicar ao direito fundamental a uma decisão fundamentada. [...] Sempre vale recordar que um dos elementos formadores do princípio do contraditório é o direito de ver argumentos considerados (que a doutrina alemã chama de Recht auf Berücksichtigung). Pois só se poderá saber, no caso concreto, se os argumentos da parte foram levados em consideração na decisão judicial – e, portanto, se o contraditório substancial foi observado – pela leitura dos fundamentos da decisão. Daí a intrínseca ligação entre contraditório e fundamentação das decisões, por força da qual é possível afirmar que, sendo o processo um procedimento em contraditório, torna-se absolutamente essencial que toda decisão judicial seja substancialmente fundamentada. (destaque nosso). No caso concreto, ainda que se entenda que o(a) magistrado(a) não esteja obrigado(a) a refutar um a um os argumentos aduzidos pela parte interessada, e que as questões relacionadas ao mérito da demanda não precisam ser exauridas na fase inicial do processo, nutro a concepção jurídica de que a decisão ora impugnada, com a devida vênia, não está concretamente fundamentada, uma vez que ali não consta o exercício de concreto juízo de valor, ainda que superficialmente sobre quaisquer fatos ou indícios da suposta “abusividade” noticiada nos autos (p.ex.: rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando pendente tratamento médico por parte da beneficiária), tampouco concreto cotejo, ainda que superficialmente, de quaisquer dos elementos probatórios que norteiam a causa de pedir remota. Confira-se: [...] os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] No ponto, não teria ocorrido o enfrentamento concreto e direto de quaisquer dos argumentos trazidos pela parte autora (ora agravante), violando-se, assim, “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), os quais poderiam infirmar a conclusão adotada (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos I, III e IV). Nesse sentido colaciono julgados desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DECISÃO. ADMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. [...] 2. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. 3. A ausência de fundamentação da decisão judicial enseja a sua nulidade. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1716005, 07145716020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVAS INDICIÁRIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. ART. 489, §1o, III, DO CPC. NULIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apuração de suposto ato de improbidade administrativa atribuído a deputada distrital. 2. Na realização do juízo de delibação para recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa o magistrado não está obrigado a refutar um a um os argumentos aduzidos em eventual defesa preliminar apresentada, mas tão somente a realização de um juízo sumário e limitado, em que se deve apenas aferir a existência de provas indiciárias do cometimento dos supostos ilícitos alardeados e de sua autoria. 3. A flexibilização dessa análise inicial não afasta, contudo, a necessidade de se proferir decisão devidamente fundamentada, em observância à obrigação legal imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e pelo art. 489, §1o, do CPC. 4. A decisão genérica, que serviria para qualquer outra ação de improbidade administrativa, sem a menção a quaisquer fatos ou indícios dos ilícitos noticiados nos autos, padece de vício de ausência de fundamentação, o que impõe a decretação de sua nulidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1176504, 0716718-35.2018.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 13/06/2019.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, deferiu antecipação de tutela para suspender os efeitos de protesto sobre a nota promissória objeto dos autos. 2. A demonstração do raciocínio fático e jurídico construído para alcançar o comando judicial aplicado ao caso concreto é essencial não apenas aos sujeitos processuais – permitindo que a parte sucumbente possa impugnar especificamente os argumentos utilizados, mas também à coletividade, como forma de estabelecer a transparência processual. 3. Na hipótese, o julgador não adentrou na análise acerca da existência dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória vindicada, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca da plausibilidade do direito, sem, contudo, indicar qual raciocínio adotou para tanto e em quais provas estaria alicerçado. Assim, constatada a subsunção da situação em apreço às hipóteses descritas nos incisos I e III, §1o, artigo 489, do Código de Processo Civil, inarredável concluir pela nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação. 4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão cassada. (Acórdão 1143944, 0717156-61.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJe: 18/12/2018.) (g.n.) A ausência de concreta fundamentação a respeito das matérias determinantes trazidas pela parte autora (agravante) constitui, com as mais respeitosas vênias, motivo suficiente ao pronto reconhecimento do "error in procedendo" e para se determinar a nulidade do ato processual (Código de Processo Civil, art. 278, parágrafo único), devendo os autos serem restituídos ao e. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (Constituição Federal, art. 93, inc. IX, parte inicial c/c Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, incs. I III e IV), para os devidos fins. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017). 6. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença recorrida, nos termos dos arts. 282, caput e 283, parágrafo único, ambos do CPC e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem. (Acórdão 1750417, 07153045720228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023) (g.n.) Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela parte agravante de concreta ausência de fundamentação da decisão ora revista, para reconhecer a nulidade do ato processual ora impugnado, devendo os autos serem restituídos ao e. Juízo de origem para que seja proferida nova decisão nos termos acima explicitados. Prejudicada, por ora, a análise da questão de fundo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] CÂMARA, Alexandre Freitas, O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 8. ed., rev. e atual.– Barueri [SP]:Atlas, 2022. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator